Tribunal: STF
Processo: AI 744230
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. SUMULA 280 DO STF. EXAME DE FATO E INTERPRETAÇÃO DE
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO SFT. RECURSO
   PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação do
   recurso extraordinário demanda a análise de normas locais, o
   exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas
   contratuais. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF.
II -
   Recurso protelatório. Aplicação de multa.
III - Agravo
   regimental improvido.